Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ARROMBAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em razão da condenação por furto qualificado tentado, ocorrido em estabelecimento comercial durante o repouso noturno, mediante arrombamento. O réu foi flagrado no local pelos policiais, de posse dos objetos subtraídos. O recorrente pleiteia a exclusão da qualificadora do arrombamento e a redução da pena com base na confissão espontânea, bem como a modificação do regime inicial para o aberto, em razão de o réu ser primário à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da qualificadora do arrombamento; (ii) estabelecer se a confissão espontânea justifica a redução da pena; e (iii) determinar se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora do arrombamento permanece configurada, uma vez que o próprio réu admitiu, em seu interrogatório, o uso de uma barra de ferro para forçar a porta do estabelecimento. A confissão detalhada e consistente afasta qualquer dúvida sobre a materialidade e a autoria do delito.
4. A confissão espontânea foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, de acordo com o previsto no art. 65, III, "d", e art. 61, I, ambos do Código Penal, mantendo-se a pena intermediária inalterada.
5. A modificação do regime inicial para o aberto é inviável, pois o réu, apesar de tecnicamente primário à época dos fatos, possui antecedentes criminais e reincidência, circunstâncias que justificam a fixação do regime semiaberto, conforme os critérios do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A qualificadora do arrombamento em crime de furto qualificado tentado subsiste quando comprovada pelo depoimento do réu e pelas demais provas colhidas.
2. A confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência, sem que haja redução da pena.
3. O regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente, ainda que tecnicamente primário, quando há antecedentes criminais e a gravidade dos fatos assim o justifica.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, "b"; 61, I; 63; 65, III, "d"; 155, §§ 1o e 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 362.292/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 01.03.2016; STJ, REsp 1.620.887/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12.09.2017.